Tribunal: TJES
Processo: 5023216-62.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023216-62.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARLENE NASCIMENTO MATARANGAS
APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INÉRCIA DA PARTE. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de regularização da representação processual da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito sem resolução do mérito foi válida diante da ausência de regularização da representação processual pela parte autora, apesar da intimação do patrono constituído; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal da autora caracteriza vício processual apto a anular a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do feito sem resolução do mérito se justifica quando a parte autora não regulariza a representação processual após intimação de seu advogado, conforme o disposto nos arts. 76, § 1º, I, e 485, IV, do CPC.

4. A intimação pessoal da parte somente é exigida nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não se aplica ao caso, visto que a extinção decorreu da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

5. A alegação de que a parte autora estava hospitalizada e inconsciente, embora relevante, não impede a aplicação da norma processual, pois o patrono constituído foi devidamente intimado para regularizar a representação e permaneceu inerte, sem comunicar a situação excepcional ao juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de regularização da representação processual após intimação do advogado da parte autora enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 76, § 1º, I, e 485, IV, do CPC.

2. A intimação pessoal da parte não é exigida quando a extinção ocorre por ausência de pressupostos processuais, sendo suficiente a intimação do advogado regularmente constituído.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, § 1º, I; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/08/2019, DJe 23/08/2019; TJES, AC nº 0017468-67.2019.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 16/02/2024; TJES, AC nº 0002102-54.2019.8.08.0026, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 14/01/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MARLENE NASCIMENTO MATARANGAS
, representada por seus herdeiros, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela recorrente em face de SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de regularização da representação processual da parte autora.

Em suas razões, a apelante requer a anulação da sentença recorrida, sustentando, para tanto, que: (i) houve
error in procedendo
, uma vez que a decisão foi proferida sem a prévia intimação pessoal da parte; (ii) o art. 76 do CPC determina a suspensão do processo e a concessão de prazo razoável para regularização da representação processual; (iii) a sentença violou o princípio da primazia da decisão de mérito, consagrado no art. 4º do CPC, ao privilegiar o formalismo processual em detrimento da solução da lide; (iv) a falecida autora encontrava-se hospitalizada e inconsciente no momento da propositura da ação, circunstância excepcional que justificaria tratamento processual diferenciado e afastaria a extinção prematura do feito; (v) houve erro material no sistema PJE, que impediu a correta geração da guia de custas processuais, tornando injustificável a extinção do processo.

Após detido exame do caderno processual, verifica-se que
a irresignação recursal não merece guarida
.

Isso porque, a despeito de ter sido intimada, por meio de seu patrono, para regularizar a irregularidade de representação -
diante da ausência de procuração nos autos
-, a recorrente quedou-se inerte, a ensejar a
extinção do feito, sem resolução do mérito, a teor do que dispõem os arts. 76, §1º, I e 485, IV, do CPC, consoante a remansosa jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – ART. 76, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTIMAÇÃO PARA SANAR VÍCIO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
À exegese do artigo 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação da parte e descumprida a determinação para sanar o vício na instância originária, a extinção do feito, sem resolução de mérito, constitui medida que se impõe, se a providência couber à parte autora
. (TJES, Data: 16/Feb/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0017468-67.2019.8.08.0048, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ademais, saliente-se a
prescindibilidade da intimação pessoal da parte autora
, ora apelante, antes da prolação da sentença vergastada, por não se tratar das hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Como se vê, a extinção do feito sem resolução do mérito se deu por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (hipótese legal do inciso IV do art. 485 do CPC), de modo a se prescindir de prévia intimação pessoal da parte autora (STJ, AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PESSOAL – PESSOA ANALFABETA – ART. 595 DO CC – VÍCIO NÃO SANADO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante se infere dos autos, na procuração outorgada pela parte autora, pessoa analfabeta, consta somente a aposição de assinatura a rogo, ausentes, contudo, a assinatura de duas testemunhas, não observando, portanto, os requisitos do art. 595 do CC. 2.
Oportunizada a regularização da representação processual e restando inerte a parte autora, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por deixarem de ser preenchidos requisitos processuais subjetivos de validade
. 3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “
não se faz necessária a intimação pessoal da parte no caso de falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos
” (AgInt no AREsp n. 2.566.857/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). 4. Recurso desprovido. (Data: 14/Jan/2025, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0002102-54.2019.8.08.0026, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

O argumento de que a parte autora encontrava-se internada e inconsciente, embora sensível, não afasta a regularidade da atividade judicante de origem, tendo em vista que, uma vez intimado o patrono da recorrente para regularização da representação, quedou-se inerte, deixando de informar nos autos a referida situação de saúde e a consequente impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, o que só chegou ao conhecimento do Juízo
a quo
após a prolação da sentença ora vergastada.

Em casos semelhantes, este foi o entendimento adotado nesta Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001851-37.2014.8.08.0050 APTE/APDO: GLAUCIA PINTO SIQUEIRA APTE/ APDO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que extinguiu ação monitória, com fundamento nos arts. 485, I, c/c 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$800,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
O demandante recorreu sustentando que não abandonou o feito, tendo regularizado intempestivamente a representação processual, e questionou a gratuidade da justiça concedida a segunda apelante/acionada
. Por sua vez, a requerida pleiteou a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 2º, do CPC, bem como a concessão de gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da extinção do feito por intempestividade na regularização da representação processual pelo Banco do Brasil S/A; (ii) definir se a fixação dos honorários advocatícios respeitou os critérios legais e, em caso negativo, se caberia majoração, bem como avaliar o cabimento da gratuidade da justiça a segunda apelante/acionada. III. RAZÕES DE DECIDIR
O demandante não regularizou sua representação processual dentro dos prazos assinalados, apesar de ter sido intimado mais de uma vez, o que justifica a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, § 1º, I, c/c art. 485, IV, do CPC, conforme entendimento pacífico da jurisprudência
. A sentença aplicou corretamente a equidade para fixação dos honorários advocatícios no valor de R$800,00, em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC, considerando a ausência de complexidade do feito e a necessidade de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A aplicação do Tema 1.076 do STJ, que limita a apreciação equitativa a casos de valores baixos ou irrisórios, não se justifica na presente demanda, dada sua peculiaridade. A gratuidade da justiça foi corretamente concedida à requerida, uma vez que sua declaração de hipossuficiência não foi infirmada por elementos probatórios apresentados pelo autor, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Banco do Brasil S/A desprovido. Recurso de Gláucia Pinto Siqueira desprovido. Concessão da gratuidade da justiça à acionada. Tese de julgamento: A regularização intempestiva da representação processual enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, § 1º, I, c/c art. 485, IV, do CPC. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é possível quando os valores da condenação ou da causa forem excessivamente elevados, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A gratuidade da justiça deve ser concedida quando não houver elementos que desqualifiquem a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, conforme o art. 99, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, § 1º, I; 85, §§ 2º, 8º e 11; 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I e IV; 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 0000064-12.2016.8.13.0325, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 03.03.2023; TRF-1, REO nº 0004534-18.2016.4.01.3312, Rel. Des. Marcos Augusto de Sousa, j. 06.07.2020; STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Tema 1.076, Rel. Min. Og Fernandes, j. 23.04.2021; STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14.06.2021. (Data: 08/Jan/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001851-37.2014.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Esta Egrégia Corte Estadual, com esteio em entendimento externado pelo Pretório Supremo Tribunal Federal, enuncia que “a ação rescisória, por se tratar de demanda de caráter excepcional (uma vez que tem por escopo a desconstituição de decisão já acobertada pelo manto da coisa julgada), há de ser postulada por representante processual devidamente amparado por mandato judicial que lhe confira poderes específicos para tanto, bem como que se trata de exigência que não constitui formalismo extremo, mas cautela que, além de condizente com a natureza especial e autônoma da ação rescisória, visa resguardar os interesses dos próprios autores”. Precedentes. II. Ao analisar o caderno processual inicial, verificou-se a ausência de procuração com poderes específicos para a propositura da demanda rescisória, razão pela qual determinou-se a intimação dos requerentes/agravantes para emendarem a petição inicial a fim de regularizarem esse vício, sob pena de extinção do feito, tendo, contudo, quedado-se inerte a parte. III.
Na ocasião conclui-se que “porquanto possível sanar vício atinente a capacidade postulatória, mesmo após intimada a parte requerente restou silente, sendo impositiva a extinção anômala, dada a ausência de emenda da petição inicial visando regular o desenvolvimento do processo”, cenário este que se mantém, sobretudo em virtude da tese recursal trazida à baila limitar-se a requerimento de intimação pessoal da parte requerente/agravante para apresentação da procuração com poderes especiais para o manejo da rescisória, que por certo, não merece guarida
. IV. Além de
incumbir ao causídico subscritor deste agravo interno a apresentação da documentação outrora determinada, o próprio artigo 485, do CPC, somente exige em seu § 1° a intimação pessoal da parte para os casos de extinção do feito sem julgamento do mérito com fulcro nos incisos II e III, situações estas que não se amoldam ao caso vertente
. V. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 31/Jan/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5012392-19.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: Ação Rescisória)

Por fim, considero impertinente a alegação de que erro material no sistema PJE supostamente teria impedido o pagamento das custas processuais, uma vez que a extinção do feito não tem por lastro o não pagamento das custas, como visto.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Ante a ausência de fixação de honorários sucumbenciais na origem, descabe a majoração nesta instância recursal (AgInt nos EDcl no REsp 2.004.107/PB, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)